Tribunal: STF
Processo: RHC 116193
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO ART. 188 DO CPP. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INSTRUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 571 DO CPP). PARTICIPAÇÃO DE CORRÉUS NO INTERROGATÓRIO UM DO OUTRO. VEDAÇÃO DO ART. 191 DO CPP. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Não procede a afirmação de que seria imprescindível a participação dos próprios recorrentes no interrogatório um do outro. Isso porque, além de tal pretensão ser vedada pelo art. 191 do CPP (“havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente”), um dos recorrentes nunca se apresentou em juízo para ser interrogado e assim expor sua versão dos fatos. Incide, ainda, a regra do art. 565 do CPP.



    2. Não há como avançar nas alegações acerca da ausência de fundamentação adequada da sentença, questão que demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferir a definição jurídica adequada para os fatos. Precedentes.



    3. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes.



    4. Recurso ordinário improvido.